Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004597-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1004597-75.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA.

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR AO VALOR NOVADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – TEMA 885 DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A decisão é clara ao dispor que
muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob a cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há falar em risco de pagamento em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1004597-75.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA.

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
(
Id
222162153
),
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR AO VALOR NOVADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – TEMA 885 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do STJ ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese que deu origem ao Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob a cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.”

Em suas razões Id.222162153, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão referente a primazia do principio da preservação da empresa, a validade das premissas do plano de recuperação judicial que expressamente prevê a total novação dos contratos e os efeitos prejudiciais que a manutenção da penhora surtirá na recuperação da empresa recuperanda.

Em razão destes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 224482657, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001876- 28.2016.8.11.0002
, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face do Agravante e de HIPER ÓTICA COMÉRCIO LTDA – em recuperação judicial, deferiu o pedido de prosseguimento da execução em face do avalista.

Sustenta que a devedora principal está em recuperação judicial e teve seu plano aprovado e homologado, com voto favorável do Agravado, sendo
“necessário suspender o processo em relação ao coobrigado devido à renegociação da dívida, conforme estipulado no Artigo 59 da Lei 11.101/2005”,
sob pena de pagamento em duplicidade.

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob a cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há falar em risco de pagamento em duplicidade.

Neste seguimento, é o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS TÃO SOMENTE SOBRE O VALOR QUE SOBEJAR AO VALOR NOVADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS PELA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Tratando-se de devedores solidários, conforme já suficientemente esclarecido, nada impede que o credor promova ação de cobrança contra um deles e habilite seu crédito na recuperação judicial de outro, desde que, por medida de óbvia boa-fé e lealdade processual, comunique a um ou outro juízo a ocorrência de eventual pagamento (total ou parcial), obrigação a que o agravante desde já fica submetido, sob as penalidades legais.
“Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade”. (TJ-MT, RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2020). Assim, correta a decisão guerreada ao determinar o prosseguimento da execução junto aos coobrigados tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal. (N.U 1018468- 46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).- grifo nosso”

Considerando o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o prosseguimento da execução em face do Avalista se limite ao montante devido que exceder o valor da novação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela
, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão referente à primazia do principio da preservação da empresa, a validade das premissas do plano de recuperação judicial que expressamente prevê a total novação dos contratos e os efeitos prejudiciais que a manutenção da penhora surtirá na recuperação da empresa recuperanda.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao dispor que ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Assim,
muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob a cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há falar em risco de pagamento em duplicidade.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024